Tribunal: TJMT
Processo: 1017335-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017335-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de Saúde, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RABEA MOHAMAD OMAIS - CPF: 545.047.161-00 (AGRAVADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – PREPARO TARDIO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inobservada a regra do preparo simultâneo, o recolhimento posterior na forma simples configura deserção e impõe a inadmissibilidade dor recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental, interposto pela
Unimed Cuiabá
, tirado contra decisão monocrática por mim proferida, que inadmitiu o agravo de instrumento por ela manejado, por deserto.

Aduz, em síntese, que o preparo recursal foi realizado de maneira regular, em observância as normas legais pertentes à espécie, notadamente da Portaria no 844/2018, deste Sodalício, que regulamenta a matéria.

Por derradeiro, requer a reconsideração da decisão ou a inclusão em mesa para julgamento pelo colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Ora, no caso em espécie, o agravo de instrumento foi interposto em 12.11.2019, dentro do expediente bancário, enquanto as custas inerentes ao recurso foram pagas, na forma simples, em 14.11.2019, razão pela qual determinei a intimação para que fosse efetuado o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, sendo que o recorrente deixou transcorrer
in albis
o quinquídio.

Com efeito, o recolhimento do preparo deve ser realizado no mesmo dia da interposição do recurso, e somente pode ser reconhecido o pagamento em dia útil posterior, quando o protocolo é feito após o fim do horário de expediente das agências bancárias, o que não é o caso dos autos, pois além do agravo ter sido protocolado dentro do horário bancário, notadamente às 14:58, do dia 12.11.2020, o pagamento das custas foi operacionalizado apenas no segundo dia útil após sua interposição, ou seja, em 14.11.2020.

Merece registro, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 844/2018-PRES, flexibilizou, tão somente, a juntada da guia e do comprovante de pagamento, não alterando, entretanto, a regra do Código de Processo Civil no tocante à data de pagamento.

Logo, uma vez que o recolhimento se deu na forma simples, dois dias após a interposição, e o recorrente, devidamente intimado para efetuar o pagamento em dobro, quedou-se inerte, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a sua patente deserção.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020